Tribunal: TJBA
Processo: 8041687-02.2020.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041687-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE MARIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, DIEGO LOMANTO ANDRADE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA DO CAUC/SIAFI E SICON – CONDIÇÃO EXCEPCIONADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Os recursos constantes do Convênio a ser entabulado, destinam-se ao atendimento das necessidades essenciais da coletividade, referente à saúde, pelo que autorizada a aplicação da exceção constante no §3º, do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. A
gravo interno não conhecido, em razão do protocolo ter desobedecido o quanto decidido pelo Ministro Humberto Martins nos autos do Pedido de Providências nº 0001915-16.2020.2.00.0000, que já é de conhecimento inequívoco do Estado da Bahia.
Não fosse suficiente, o enfrentamento de mérito da ação mandamental impõe o reconhecimento da prejudicialidade no seu processamento, eis que privilegiado o art. 4º do NCPC.

3. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041687-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE MARIA e outros e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER do agravo interno e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .